Tribunal: TJPA
Processo: 0816005-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816005-29.2021.8.14.0401

APELANTE: EMMANUEL DE ARAUJO PENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0816005-29.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: EMMANUEL DE ARAUJO PENA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TESES DE ABSOLVIÇÃO REJEITADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. LESÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS COMO LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do Apelante, contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, com base nas seguintes teses: (i)
ausência de dolo
, em razão do estado de embriaguez; (ii) ocorrência de
lesões recíprocas
; e (iii)
insuficiência de provas
, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a modificação das condições do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, ponderando a força do depoimento da vítima, corroborado por laudo pericial, frente às teses defensivas de ausência de dolo por embriaguez, lesões recíprocas e fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade Comprovadas:
A pretensão absolutória não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório coeso e robusto produzido nos autos. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância, e, no caso concreto, seu depoimento firme e detalhado encontra amparo direto na prova técnica.

5.
Rejeição das Teses Absolutórias:
As teses defensivas são rechaçadas. A de insuficiência probatória, pois a palavra da vítima, de especial valor em crimes domésticos, encontra firme amparo no laudo pericial. A de ausência de dolo, uma vez que a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, II, do CP). E a de lesões recíprocas, porquanto não comprovada a excludente da legítima defesa

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, e 129, § 9º; CPP, art. 386; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 09.11.2021; TJ-PA, APL 0008127-74.2008.8.14.0051, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 06.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
EMMANUEL DE ARAUJO PENA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena (
sursis
).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma: (i) ausência de dolo, em razão do estado de embriaguez; (ii) ocorrência de lesões recíprocas; e (iii) insuficiência probatória para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma das condições impostas para a suspensão da pena (ID 17653559).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 17653562).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 17982177).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por três fundamentos distintos, que passo a analisar.

2.1. Do Pedido de Absolvição

A tese absolutória é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

A
materialidade
do crime está inequivocamente demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2021.01.002964-TRA
(ID 17653517). O documento pericial, respondendo afirmativamente sobre a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, descreve com precisão as seguintes lesões:

·

Equimose violácea em edema traumático
, de formato assimétrico, medindo 4,5cm, localizada em
região dorsal esquerda
;

·

Edema traumático
, medindo 4,0cm, localizada na
região lombar esquerda
;

·

Edema traumático
, medindo
10,0cm
, localizada nos terços médio e proximal da face postero-lateral da
coxa esquerda
.

O laudo conclui que tais lesões foram produzidas por
ação contundente
, o que se alinha perfeitamente com a narrativa da vítima.

A
autoria
, por sua vez, é confirmada pelo depoimento firme e coerente da Sra. Eloina Cunha de Freitas, uma senhora de 73 anos de idade,

cuja evidente vulnerabilidade física torna a agressão sofrida ainda mais reprovável.
Tanto na fase policial quanto em juízo, ela narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que, durante uma discussão, o apelante a agrediu com socos nas costas e, após empurrá-la ao chão, desferiu-lhe chutes nas costas e na perna esquerda.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Neste caso, o relato da ofendida não está isolado, mas sim em perfeita harmonia com a prova pericial, que objetivamente constatou as lesões exatamente nas regiões do corpo indicadas pela vítima. Essa correlação confere um alicerce seguro para a condenação.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (...). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
. (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Quanto à tese de
ausência de dolo pela embriaguez
, a mesma não encontra amparo legal. O art. 28, inciso II, do Código Penal, é claro ao dispor que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Trata-se da adoção da teoria da
actio libera in causa
, pela qual o agente responde pelo resultado ilícito se, de forma livre e consciente, se colocou em estado de inimputabilidade.

No caso dos autos, não há qualquer evidência de que a embriaguez do apelante tenha sido acidental ou decorrente de caso fortuito ou força maior. Ao contrário, tratou-se de embriaguez voluntária. Ao optar por se embriagar, o agente assumiu o risco de praticar atos lesivos, não podendo agora invocar tal estado para se eximir de sua responsabilidade penal.

Portanto, a culpabilidade do apelante permanece intacta, pois a conduta de se embriagar foi o ato livre que deu causa ao resultado criminoso, tornando a sua posterior ação de agredir a vítima plenamente reprovável sob a ótica do direito penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao aplicar tal entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
"a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa
(...)" (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Por fim, a alegação de
lesões recíprocas
também não se sustenta como causa para absolvição. Ainda que a vítima, em sua tentativa de defesa, tenha causado alguma lesão no apelante, tal fato não descaracteriza a agressão inicial e injusta por ele perpetrada. A defesa não produziu qualquer prova de que o réu agiu em legítima defesa, ônus que lhe incumbia.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

Apelação penal. Crime de lesão corporal de natureza leve. Violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) Desclassificação para lesões corporais recíprocas. 1. A palavra da vítima e das testemunhas oculares, quando harmônica e congruente com o conjunto fático-probatório, (...) legitima a condenação. 2.
Não há como desclassificar a conduta praticada para lesões corporais recíprocas, posto que foi o réu que iniciou a violência física
e o acusado não comprovou a autoria das lesões efetuadas contra si. Outrossim, mesmo que tivessem sido realmente provocadas pela vítima, ela assim agiu em legítima defesa, conforme se retira da prova testemunhal. (TJ-PA - APL: 00081277420088140051 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 06/12/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA) – destaquei.

Dessa forma, diante da robustez das provas de autoria e materialidade e da manifesta improcedência das teses defensivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

O pedido subsidiário de alteração das condições do
sursis
também não merece acolhida. As medidas impostas pelo juízo
a quo
— como a proibição de frequentar determinados lugares e a obrigação de comparecimento periódico em juízo — não se revelam excessivamente onerosas nem mais gravosas que a própria pena substituída. Pelo contrário, mostram-se adequadas e pedagógicas, servindo à dupla finalidade de fiscalizar o cumprimento da pena e estimular a reflexão do apenado, em plena conformidade com o espírito do art. 78 do Código Penal.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025